Tribunal: CARF
Processo: 10872.720489/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. PARTICIPAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ATUAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INAUGURAÇÃO.
O procedimento fiscal, durante a produção das provas, é predominantemente informado pelo princípio inquisitório, com atuação unilateral da autoridade fiscal, de forma a não depender da participação direta e decisiva do fiscalizado ou do responsável solidário.
O contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do lançamento.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade julgadora, fundamentadamente, entendê-la desnecessária para a apreciação da matéria sob litígio.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição de tributos pagos na empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física.
A devolução do tributo pago indevidamente exige a atuação voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos pela administração tributária federal.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
O solidário responde tanto pelo tributo como pela penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou agravada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PERDA, EM FAVOR DA UNIÃO, DE VALORES AUFERIDOS PELO AGENTE COM A PRÁTICA DO FATO CRIMINOSO. CARACTERIZAÇÃO COMO PAGAMENTO DO TRIBUTO: IMPOSSIBILIDADE.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo confessa a infração, mediante a sua declaração, e extingue a sua exigibilidade com o pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
A perda em favor da União de valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso é um efeito da condenação penal e não se confunde com a figura do pagamento do tributo.
COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS VALORES: EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação.
A legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia para o imposto de renda decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
RECURSOS RECEBIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. DISPOSIÇÕES DO REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA - RERCT. INAPLICABILIDADE.
Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela autoridade monetária do país de origem dos rendimentos para a data do recebimento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.
As disposições do RERCT não se aplicam ao lançamento, pois o interessado não atuou, voluntariamente, no cumprimento das disposições da Lei no 13.254, de 2.016, e não poderia porque não se encontrava em situação de espontaneidade, além de que havia proibição de sua adesão ao regime por ter sido condenado em algum dos crimes listados no §1o do art. 5o da mencionada lei

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720489/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e
responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PARTICIPAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. ATUAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. INAUGURAÇÃO.
O procedimento fiscal, durante a produção das provas, é predominantemente
informado pelo princípio inquisitório, com atuação unilateral da autoridade
fiscal, de forma a não depender da participação direta e decisiva do fiscalizado
ou do responsável solidário.
O contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do
lançamento.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
ARTIFÍCIO
PARA
REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE,
RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços
por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido
para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por
pessoa física.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade
julgadora, fundamentadamente, entendê-la desnecessária para a apreciação da
matéria sob litígio.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE
TRIBUTOS
PAGOS
NA
PESSOA
JURÍDICA.
PEDIDO
DO
CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720489/2016-08
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição de tributos
pagos na empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para
rendimentos de pessoa física.
A devolução do tributo pago indevidamente exige a atuação voluntária do
contribuinte, observando-se os procedimentos previstos pela administração
tributária federal.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é
excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em
que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
O solidário responde tanto pelo tributo como pela penalidade, aplicada em seu
grau inicial, qualificada ou agravada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PERDA, EM FAVOR DA UNIÃO, DE
VALORES AUFERIDOS PELO AGENTE COM A PRÁTICA DO FATO
CRIMINOSO. CARACTERIZAÇÃO COMO PAGAMENTO DO TRIBUTO:
IMPOSSIBILIDADE.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo confessa
a infração, mediante a sua declaração, e extingue a sua exigibilidade com o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
A perda em favor da União de valor auferido pelo agente com a prática do fato
criminoso é um efeito da condenação penal e não se confunde com a figura do
pagamento do tributo.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
DEVOLUÇÃO
AO
ERÁRIO
DOS
VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS
VALORES:
EXIGÊNCIA
CONTIDA
NA
LEI.
ANISTIA:
IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos
com infração à lei, são sujeitos à tributação.
A legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia para o imposto de
renda decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

RECURSOS RECEBIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO.
DISPOSIÇÕES
DO
REGIME
ESPECIAL
DE
REGULARIZAÇÃO
CAMBIAL E TRIBUTÁRIA - RERCT. INAPLICABILIDADE.
Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são
convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela
autoridade monetária do país de origem dos rendimentos para a data do
recebimento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para compra,
pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do recebimento do rendimento.
As disposições do RERCT não se aplicam ao lançamento, pois o interessado
não atuou, voluntariamente, no cumprimento das disposições da Lei no 13.254,
de 2.016, e não poderia porque não se encontrava em situação de
espontaneidade, além de que havia proibição de sua adesão ao regime por ter
sido condenado em algum dos crimes listados no §1o do art. 5o da mencionada
lei

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
dos recursos, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2) e em
negar-lhes provimento. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que votou por abater, do crédito
tributário, os tributos pagos pelas empresas.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, por parte de Pedro José Barusco Filho (fls. 4957-
4988) em que o recorrente sustenta, em síntese, que:
a) A decisão recorrida deixou de considerar o argumento referente à
invalidade da desconsideração de pessoas jurídicas em razão de mero
equivoco material constante da impugnação, o qual deveria ser facilmente
superado pelo órgão julgador - indicação do fundamento legal no art. 13
do Código Civil quando, na realidade, era no art. 13 da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro. Ainda, foi afastado o argumento referente
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

aos critérios gerados pela Lei no 13.254/16 com fundamento em suposta
vedação à adesão do recorrente ao RERCT, o que representa cerceamento
de direito de defesa na medida em que foram utilizadas razões
desconectadas das alegações da impugnação para esse efeito.
Houve erro na identificação do sujeito passivo e bis in idem na lavratura do
presente Auto de Infração. Isso porque, segundo recente entendimento do CARF em processos
versando sobre a tributação de vantagens indevidas pagas a agentes públicos no âmbito da
“Operação Lava-Jato”, a incidência do imposto de renda deve se dar exclusivamente na fonte,
com alíquota de 35%, ainda que os pagamentos tenham sido efetuados mediante interpostas
pessoas, aplicando-se o art. 674 do RIR. Neste sentido, a manutenção do lançamento impugnado
nestes autos representaria a adoção, pela administração tributária, de intepretações
diametralmente opostas sobre os mesmos fatos apurados em ação fiscal, fazendo valer para um
contribuinte uma regra que não vale para outro, o que seria inadmissível.
b) No que tange aos valores recebidos no exterior, na prática, o recorrente já
cumpriu com as obrigações tributárias, devendo ser extinto o crédito e a
penalidade correspondente. Isso porque, ao contrário do que sustenta a
decisão recorrida, os documentos dos autos indicam que o contribuinte
confessou espontaneamente as infrações fiscais e procedeu ao pagamento
do tributo devido juntamente com a restituição dos valores mantidos fora
do País. No máximo, pode-se dizer que não houve a obediência a alguma
formalidade (por exemplo, no lugar de entregar os bens à União pelo
depósito em conta vinculada ao juízo, realizar o pagamento do respectivo
DARF) que, contudo, não estiveram ao alcance do contribuinte pelas
circunstâncias em que foi realizada a confissão/denúncia. Além disso, a
destinação dada aos recursos entregues pelo contribuinte ao juízo não
alteram o caráter desse efetivo pagamento.
c) O Auto de Infração carece da devida fundamentação legal, posto que
apenas referenciou os dispositivos regulamentares aplicáveis, deixando de
elencar as previsões legais de hipótese de incidência e de descrição da
infração tributária imputada ao contribuinte. As provas produzidas pelo
recorrente indicam que as comissões foram recebidas por meio de pessoas
jurídicas, constituídas no exterior e das quais era sócio ou beneficiário –
circunstâncias que foram ignoradas pela fiscalização –, de modo que o
auto de infração deveria ter apresentado fundamentação legal adequada
para assegurar a legalidade da tributação. Para esse efeito, não poderiam
ser desconsideradas as disposições dos arts. 9o e 13 da LINDB. Ainda,
tendo em vista que a IN RFB no 1.627/16, ao regulamentar a Lei n.
13.254/16, adotou critérios para quantificar o valor de patrimônio mantido
por residentes fiscais no Brasil “em” pessoas jurídicas no exterior, não
poderia a fiscalização escolher arbitrariamente o seu próprio critério para
dimensionar a base de cálculo. Tais argumentos não se confundem com a
pretensão de aderir ao RERCT, como argumenta a decisão recorrida. A
administração impôs o entendimento que o valor do ativo societário é o
valor de seu patrimônio líquido dividido pelo percentual de participação
societária, contrariando as normas citadas.
Fl. 5152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

d) Identifica-se nulidade no Auto de Infração pois houve a desconsideração
indevida e arbitrária dos fatos geradores (prestação de serviços de
intermediação de negócios efetivamente realizados por pessoa jurídica) no
que se refere aos valores recebidos pelas empresas IMPACT e CONCEPT,
os quais foram devidamente declarados e tributados. Nesse sentido, foi
invadida a competência tributária do Município do Rio de Janeiro pela
União. Embora afirme a decisão recorrida que o contribuinte não
comprovou a realização das mencionadas intermediações, o ônus da prova
no caso em tela caberia à administração tributária, que não apenas deixou
de comprovar que os pagamentos eram “ilícitos”, mas também não
apresentou razões válidas para a desconsideração da personalidade jurídica
da IMPACT. Ao Fisco cabe não apenas o encargo de afirmar a ocorrência
de fato gerador mas, especialmente, o ônus de provar que tal fato existe.
e) A decisão afasta indevidamente o pedido referente a eventual
reclassificação das receitas recebidas na pessoa jurídica para a pessoa
física, com a restituição e/ou abatimento dos tributos pagos na pessoa
jurídica. Isso porque, em respeito ao princípio da verdade real e
considerando que a alteração da classificação se deu após anos de
tributação da pessoa jurídica, não cabe buscar novamente a satisfação dos
créditos tributários em face da pessoa física sem que haja a necessária
compensação com recolhimentos já efetuados pela pessoa jurídica, sob
pena atuação contraditória das autoridades fiscais e efetivo enriquecimento
ilícito da União.
f) Reitera-se o pedido de que seja oficiado o Munícipio do Rio de Janeiro
para que se manifeste sobre a desconsideração de ofício, pela
administração tributária federal, da natureza de fatos econômicos que
estiveram sob sua competência tributária. Isso porque se trata de medida
de especial sensibilidade e respeito ao princípio federativo já que o
lançamento impugnado, por ato de ofício, modifica fato e o retira da
competência tributária de outro ente federativo.
g) Não se identifica no caso em tela verdadeiro “dolo tributário”, entendido
como a intenção de impedir a descoberta da ocorrência do fato gerador,
modifica-lo ou altera-lo para reduzir ou eliminar a incidência tributária. O
próprio contribuinte confessou ter tido a disponibilidade de valores ou
ativos que não sem oferece-los à tributação. Trata-se de simples omissão
de rendimentos, que não se confunde com a intenção de sonegar ou
fraudar que seria apta a atrair a qualificação da penalidade aplicada. A
fundamentação utilizada no TVF é genérica e a todo momento confunde a
responsabilização
criminal
decorrentes
de
negócios
ilícitos
não
especificados com a responsabilização e o dolo tributários voltados a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária. Jamais poderia ser realizada uma aplicação
automática do dolo criminal afetos a tipos distintos com o dolo tributário,
quanto mais o dolo específico. Não se pode aplicar a multa qualificada
sem minuciosa demonstração da efetiva motivação para tanto.
Fl. 5153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

h) Tendo em vista a notificação do contribuinte em 30/11/2016, já foram
alcançados pela decadência os fatos geradores ocorridos antes de
30/11/2011. Isso porque, tratando-se o Imposto de Renda de tributo sujeito
ao lançamento por homologação, deve-se aplicar o disposto pelo art. 150,
§4o, do CTN, sem olvidar do previsto pelo art. 2o da Lei no 7.713/88.
Como referido acima, a simples omissão de receitas não se confunde com
o dolo de fraudar a fiscalização e, por isso, não pode servir de fundamento
para a aplicação de regra de decadência mais prejudicial ao contribuinte
(art. 173, I, do CTN).
i) É vedado no ordenamento jurídico brasileiro o emprego do tributo com
efeito de confisco (art. 150, IV, CF). Assim, se o valor do tributo for além
da totalidade do próprio produto do crime, estaria se revelando verdadeiro
confisco. O contribuinte entende que é precisamente o que ocorre neste
caso, já que já foram revertidos em benefício da União a totalidade dos
bens que foram produto de seus crimes.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que
i) Preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim de declarar nulo e
insubsistente o Auto de Infração e a decisão recorrida, por encontrarem, ambas, eivadas
de vícios, entre outros, o cerceamento do direito de defesa;
ii) No mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos motivos acima
indicados, cancelando-se os créditos tributários dele advindos.
iii) Sucessivamente, caso seja mantido o lançamento, que seja determinado que a
delegacia competente promova a compensação dos tributos cobrados da pessoa física
com os tributos pagos pelas pessoas jurídicas envolvidas.
iv) Na hipótese de ser mantido o lançamento, requer-se seja oficiado o Município do
Rio de Janeiro – RJ para que tome ciência formal da manutenção pela administração
tributária federal de entendimento que excluiu de sua competência tributária receitas
obtidas com efetiva prestação de serviço, inclusive para permitir a determinação do
início do prazo para eventual pedido de restituição.
v) Requer-se seja ouvida a PGFN para que se manifeste, a luz do entendimento expresso
na cautelar incidental apresentada nos AUTOS N. 5047886-82.2015.4.04.7000, a quem,
em sua intepretação, deveriam ser entregues os recursos devolvidos pelo recorrente a
13a Vara Criminal Federal de Curitiba.
Há também o recurso voluntário de fls. 5108-5143, por parte da Sra. Luciana
Adriano Franco, identificada como sujeito passivo solidário. Sustentam-se os argumentos já
levantados no recurso de fls. 4957-4988, além dos seguintes:
a) Houve afronta ao direito à ampla defesa e ao contraditório com a
responsabilização solidária da recorrente. Isso porque, ao longo de todo o
procedimento fiscal, a contribuinte não foi nenhuma vez intimada ou
notificada sobre o andamento da fiscalização, nem nunca lhe foi solicitado
qualquer esclarecimento. Em especial, nada lhe foi perguntado ou
solicitado acerca dos fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

justificar a sua responsabilidade solidária. Houve desrespeito aos arts. 2o,
caput e I, e 3o, II e III, da Lei no 9.784/99. Não cabe a aplicação do art. 2o,
§2o, da Portaria RFB no 2.284/2010, tendo em vista que a solidariedade
imposta com fundamento no art. 124, I, do CTN fez da recorrente parte da
relação jurídica tributária. No caso, o vício insanável impediu que a
recorrente prestasse adequadamente os esclarecimentos quanto as verbas
recebidas pela IMPACT e quanto a sua participação na empresa Vanna
Hill em 2008.
b) Os fundamentos apresentados pela fiscalização para justificar a
solidariedade passiva com base no art. 124, I, do CTN, são insuficientes.
Isso porque a modalidade prevista no dispositivo citado surge em relação
àquele que faz parte da relação jurídica tributária e que esteja incluído no
fato gerador da obrigação principal. Tais requisitos não são preenchidos
com a participação da recorrente na empresa Vanna Hill em 2008. No que
se refere ao argumento do item C.6.2 do TVCF, a solidariedade apenas
poderia alcançar a obrigação decorrente do fato gerador específico em que,
em tese, houve a participação da recorrente, sem se estender para outros
valores. É possível identificar violação ao art. 10, III, do Decreto no
70.235/72, já que o contexto fático descrito pela fiscalização deveria
conduzir à responsabilização nos moldes dos arts. 134 e 135 do CTN. Não
há como sustentar a participação da recorrente no fato gerador do qual fez
a autoridade resultar a obrigação em face do Sr. Pedro J. Barusco Filho, já
que se trata de fato distinto daquele utilizado para atribuir a
responsabilidade solidária.
c) A inclusão da recorrente como responsável solidária se deu de forma
desproporcional e em violação à segurança jurídica. Isso porque as razões
que motivaram a citada inclusão já seriam de conhecimento da fiscalização
quando do lançamento do PAF no 18470-730.847/2015-36 e, naquele
período, não foram utilizadas para atribuir a responsabilidade solidária.
Ainda, a maneira como foram divididos os lançamentos fiscais decorrentes
das supostas omissões de rendimentos sugere que os fatos referentes à
IMPACT foram incluídos no presente feito para, injustamente, buscar a
responsabilidade solidária da recorrente.
d) Ao manter a responsabilidade solidária da recorrente também pelo valor
correspondente ao ilegal e infundado agravamento da multa de ofício (no
caso, vinculada à alegada ocorrência das hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/64), o acórdão recorrido ofendeu garantia fundamental,
permitindo o transbordamento da responsabilidade pela penalidade
vinculada a prática de ilícito a terceiro a quem não se pode imputar o
alegado ato ofensor. No caso, é nulo o auto de infração na parte em que
pretende punir a recorrente (agravamento da multa) por ato que, se houve,
foi praticado por terceiro.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que:
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

i) Preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim de declarar nulo e
insubsistente o Auto de Infração, por encontrar-se eivado de vícios;
ii) No mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos motivos acima
indicados, cancelando-se os créditos tributários dele advindos;
iii) Sucessivamente, caso seja mantido o lançamento, que seja excluído da base de
cálculo utilizada os valores devolvidos no âmbito do acordo de colaboração;
iv) Também sucessivamente, que seja determinado que a delegacia competente
promova a compensação dos tributos cobrados da pessoa física com os tributos pagos
pelas pessoas jurídicas envolvidas.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0710900.2015.00355 (fls. 2-4831) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda, em face
de Pedro Jose Barusco Filho (CPF no 051.815.087-25), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2010 a 12/2014. A autuação alcançou o montante de R$ 52.557.224,00 (cinquenta
e dois milhões quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e vinte e quatro reais). A notificação
do contribuinte aconteceu em 01/12/2016 (fl. 4833) e o Termo de Sujeição Passiva Solidária foi
entregue à Luciana Adriano Franco em 01/12/2016 (fl. 4836).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 4781-4783):
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS – VANTAGENS INDEVIDAS.
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas transferidas para contas no
exterior pelo operador Mario Goes, conforme item C-1.(a) do Termo de Constatação e
Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2010
9.577.456,86
150,00
31/12/2011
11.018.725,89
150,00
31/12/2012
23.321,15
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas transferidas para contas no
exterior pelo operador Atan Barbosa, conforme item C-1.(b) do Termo de Constatação e
Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2010
560.079,90
150,00
31/12/2011
709.389,00
150,00
31/12/2012
645.676,20
150,00
31/12/2013
344.476,50
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas transferidas para contas no
exterior pelo operador Julio Faerman, conforme item C-1.(c) do Termo de Constatação
e Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2010
11.494.891,02
150,00
31/12/2011
6.694.790,13
150,00
31/12/2012
7.933,27
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas transferidas para contas no
exterior pelo operador Luiz Eduardo Barbosa, conforme item C-1.(d) do Termo de
Constatação e Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2011
638.615,72
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas transferidas para contas no
exterior pelo operador Milton Pascowitch, conforme item C-1.(e) do Termo de
Constatação e Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2013
1.559.474,75
150,00
31/12/2014
607.048,00
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas transferidas para contas no
exterior pelo operador Zwi Scorniky, conforme item C-1.(f) do Termo de Constatação e
Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2013
6.217.172,99
150,00
31/12/2014
2.467.197,01
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas transferidas para contas no
exterior pelo operador Guilherme Esteves de Jesus, conforme item C-1.(g) do Termo de
Constatação e Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2013
5.411.179,53
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas transferidas para contas no
exterior pelo operador Guilherme Esteves de Jesus, conforme item C-1.(h) do Termo de
Constatação e Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2013
1.626.560,00
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas recebidas, consubstanciadas
nas transferências bancárias para a conta intitulada DAYDREAM PROPERTIES, n.
511625-00, vinculada à instituição financeira LOMBARD ORDIER DARIER
HENTSCH, na Suíça, conforme item C-1.(i) do Termo de Constatação e Verificação
fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

31/12/2012
458.950,00
150,00
31/12/2013
902.877,30
150,00
Omissão de rendimentos referentes às vantagens indevidas recebidas sob o artifício de
serviços fictícios prestados pela empresa IMPACT CONSULTORIA EM
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.455.727/0001-30, conforme item (C-2) do Termo de
Constatação e Verificação fiscal, anexo e parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2013
3.481.315,52
150,00
31/12/2014
360.450,00
150,00
Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010: Arts. 37, 38, 55 inciso X, e
83 do RIR/99. Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, com a redação
dada pela Lei no 11.945/09.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011: Arts 37, 38, 55 inciso X, e 83 do RIR/99.
Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012: Arts 37, 38, 55 inciso X, e 83
do RIR/99. Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013: Arts 37, 38, 55 inciso X, e 83
do RIR/99. Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: Arts 37, 38, 55 inciso X, e 83
do RIR/99. Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
O Termo de Constatação e Verificação Fiscal das fls. 4800-4830, além de detalhar
todos os procedimentos realizados, descreve minuciosamente os valores recebidos a título de
vantagens ilícitas pelo recorrente, discriminando-os de acordo com o operador responsável pela
transferência bancária, bem como pelas pessoas jurídicas utilizadas para efetuar os pagamentos
no exterior e em território brasileiro.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes às
declarações de ajuste anual do recorrente, dos anos-calendários de 2010 a 2014 (fls. 3-89, 603-
605); ii) Termo de início do procedimento fiscal e demais intimações ao contribuinte (fls. 90-93,
177-181, 206-210, 248-253, 278, 279, 283, 307-310, 311-313, 361, 362, 615-618, 856-859, 901-
907, 940, 941, 2757-2761); ii) Manifestações do contribuinte (fls. 94-101, 167, 182, 183, 211,
254-255, 619, 620, 860-863, 908, 942-947); iii) Atos constitutivos, alterações contratuais e
distrato socail das empresas SEVERAL, IMPACT, CONCEPT e JPA (fls. 102-131, 141-147,
168-176, 314-360, 363-368, 612-614); iv) Comprovante de inscrição na Receita Federal (fls.
132); v) Guia de Controle ITD (fls. 133-136); vi) Documentos de Arrecadação do Rio de Janeiro
- DARJ (fls. 137-140); vii) Escritura de compra e venda (fls. 150-154, 156-162); viii) Referentes
a arrecadação de IPTU - Prefeitura de Angra dos Reis (fls. 155, 166); ix) Notas promissórias (fls.
163-165); x) Documentos de Credit Advice, em língua inglesa (fls. 192-196, 198-205, 277); xi)
Planilhas de créditos efetuados em contas bancárias no exterior (fls. 184-191, 197, 247, 256-
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

276); xii) Ação de reconhecimento e dissolução de união estável (212-218); xiii) Referentes ao
pagamento de verbas alimentícias (fls. 219-224); xiv) Referentes a benefícios da previdência
privada da fundação Petrobras – PETROS (fls. 225-232); xv) Documentos fornecidos por Delta
Trust (Suisse) SA, em língua inglesa (fls. 233-246, 621); xvi) Planilha de valores em espécie
recebidos por Shinko Nakandakari (fls. 280); xvii) Documentos do J. Safra Sarasin, em língua
inglesa (fls. 284-306, 2263-2271, 2602, 2653-2674); xviii) Livros diários e demais documentos
contábeis das empresas acima citadas (fls. 369-596, 626-824); xix) Contratos de compra e venda
(fls. 597-601); xx) Autorização para transferência de propriedade; xxi) Documentos de
arrecadação da Receita Federal (fls. 606); xxii) Recibo de compra e venda de embarcação (fls.
608-610); xxiii) Documentos do Office of the Attorney General of Switzerland em língua inglesa
(fls. 622 e 623); xxiv) Documentos em língua francesa (fls. 624 e 625); xxv) Documentos
contábeis e bancários em língua inglesa e italiana (fls. 843-855, 949-2262, 2272-2307, 2634-
2646, 2827-3002, 3230-3676, 3715-3753, 3758-4510); xxvi) Extratos e demais documentos de
contas bancárias vinculadas às pessoas jurídicas acima mencionadas (fls. 864-869, 878-887, 909-
939); xxvii) Notas fiscais de serviços eletrônicas (fls. 870-877, 888-900); xxviii) Documentos do
Banque Carmer em língua italiana, francesa e inglesa (fls. 2309-2425, 2550-2601, 2648-2652,
2676-2756); xxix) Documentos do RBC Wealth Management (fls. 2426-2548); xxx) Documentos
do AVV. Rubino Mensch em língua italiana (fls. 2603 e 2604); Documentos do PKB Private
Bank em língua inglesa (fls. 2605-2633); xxxi) Documentos do Lombard Ordier em língua
inglesa (fls. 2762-2798, 3003-3199); xxxii) Documentos pessoais do sujeito passivo (fls. 2799 e
2800); xxxiii) Documentos empresariais em língua inglesa e espanhola (fls. 2801-2826, 3200-
3229, 3677-3714, 4511-4531); xxxiv) Matérias jornalísticas e capturas de telas de buscas na
internet (fl. 3754-3757); xxxv) Tabela de conversão para reais do Dólar dos Estados Unidos da
América e listas de transferências em Dólares (fls. 4632-4578); xxxvi) Ofício no 5216/2015 –
PRPR (fl. 4579); xxxvii) Referentes ao processo judicial no 5065094-16.2014.4.04.7000/PR (fls.
4580-4584); xxxviii) Referentes aos termos de colaboração premiada (fls. 4585-4679); xxxxix)
Referentes a DIPJ (fls. 4680-4777).
O contribuinte apresentou impugnação em 06/02/2007 (fls. 4840-4855) alegando
que:
a) No que tange aos valores recebidos no exterior, na prática, o recorrente já
cumpriu com as obrigações tributárias, devendo ser extinto o crédito e a
penalidade correspondente. Isso porque, ao contrário do que sustenta a
decisão recorrida, os documentos dos autos indicam que o contribuinte
confessou espontaneamente as infrações fiscais e procedeu ao pagamento
do tributo devido juntamente com a restituição dos valores mantidos fora
do País. No máximo, pode-se dizer que não houve a obediência a alguma
formalidade (por exemplo, no lugar de entregar os bens à União pelo
depósito em conta vinculada ao juízo, realizar o pagamento do respectivo
DARF) que, contudo, não estiveram ao alcance do contribuinte pelas
circunstâncias em que foi realizada a confissão/denúncia. Além disso, a
destinação dada aos recursos entregues pelo contribuinte ao juízo não
alteram o caráter desse efetivo pagamento.
b) O Auto de Infração carece da devida fundamentação legal, posto que
apenas referenciou os dispositivos regulamentares aplicáveis, deixando de
elencar as previsões legais de hipótese de incidência e de descrição da
infração tributária imputada ao contribuinte. As provas produzidas pelo
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

recorrente indicam que as comissões foram recebidas por meio de pessoas
jurídicas, constituídas no exterior e das quais era sócio ou beneficiário –
circunstâncias que foram ignoradas pela fiscalização –, de modo que o
auto de infração deveria ter apresentado fundamentação legal adequada
para assegurar a legalidade da tributação. Para esse efeito, não poderiam
ser desconsideradas as disposições dos arts. 9o e 13 da LINDB. Ainda,
tendo em vista que a IN RFB no 1.627/16, ao regulamentar a Lei n.
13.254/16, adotou critérios para quantificar o valor de patrimônio mantido
por residentes fiscais no Brasil “em” pessoas jurídicas no exterior, não
poderia a fiscalização escolher arbitrariamente o seu próprio critério para
dimensionar a base de cálculo.
c) Identifica-se nulidade no Auto de Infração pois houve a desconsideração
indevida e arbitrária dos fatos geradores (prestação de serviços de
intermediação de negócios efetivamente realizados por pessoa jurídica) no
que se refere aos valores recebidos pelas empresas IMPACT e CONCEPT,
os quais foram devidamente declarados e tributados. Nesse sentido, foi
invadida a competência tributária do Município do Rio de Janeiro pela
União.
d) Não se identifica no caso em tela verdadeiro “dolo tributário”, entendido
como a intenção de impedir a descoberta da ocorrência do fato gerador,
modifica-lo ou altera-lo para reduzir ou eliminar a incidência tributária. O
próprio contribuinte confessou ter tido a disponibilidade de valores ou
ativos que não sem oferece-los à tributação. Trata-se de simples omissão
de rendimentos, que não se confunde com a intenção de sonegar ou
fraudar que seria apta a atrair a qualificação da penalidade aplicada. A
fundamentação utilizada no TVF é genérica e a todo momento confunde a
responsabilização
criminal
decorrentes
de
negócios
ilícitos
não
especificados com a responsabilização e o dolo tributários voltados a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária. Jamais poderia ser realizada uma aplicação
automática do dolo criminal afetos a tipos distintos com o dolo tributário,
quanto mais o dolo específico. Não se pode aplicar a multa qualificada
sem minuciosa demonstração da efetiva motivação para tanto.
e) Tendo em vista a notificação do contribuinte em 30/11/2016, já foram
alcançados pela decadência os fatos geradores ocorridos antes de
30/11/2011. Isso porque, tratando-se o Imposto de Renda de tributo sujeito
ao lançamento por homologação, deve-se aplicar o disposto pelo art. 150,
§4o, do CTN, sem olvidar do previsto pelo art. 2o da Lei no 7.713/88.
Como referido acima, a simples omissão de receitas não se confunde com
o dolo de fraudar a fiscalização e, por isso, não pode servir de fundamento
para a aplicação de regra de decadência mais prejudicial ao contribuinte
(art. 173, I, do CTN).
f) É vedado no ordenamento jurídico brasileiro o emprego do tributo com
efeito de confisco (art. 150, IV, CF). Assim, se o valor do tributo for além
da totalidade do próprio produto do crime, estaria se revelando verdadeiro
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

confisco. O contribuinte entende que é precisamente o que ocorre neste
caso, já que já foram revertidos em benefício da União a totalidade dos
bens que foram produto de seus crimes.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Do exposto, requer-se seja reconhecida a nulidade e insubsistência do auto de infração,
com fundamento nos argumentos acima lançados, afastando-se as exações e os vínculos
neles contidos.
Por oportuno, requer-se seja promovida diligência no sentido de oficiar a Fazenda
Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ para que se manifeste sobre o lançamento
realizado pela União que, no caso, excluiu de sua competência tributária receitas obtivas
com efetiva prestação de serviço.
A impugnação do sujeito passivo solidário (fls. 4889-4909) reiterou os
argumentos apresentados na impugnação de fls. 4840-4855, além de fundamentos semelhantes
aos apontados na análise do recurso voluntário de fls. 5108-5143. Ao final, formulou os
seguintes pedidos:
Do exposto, requer-se seja reconhecida a nulidade e insubsistência tanto do Termo de
Sujeição Passiva quanto do auto de infração, com fundamento nos argumentos acima
lançados, afastando-se as exações e os vínculos neles contidos.
Por oportuno, requer-se seja promovida diligência no sentido de oficiar a Fazenda
Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ para que se manifeste sobre o lançamento
realizado pela União que, no caso, excluiu de sua competência tributária receitas obtivas
com efetiva prestação de serviço.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-72.778, de 19 de abril de 2017 (fls. 4924-4952), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. PARTICIPAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
ATUAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
INAUGURAÇÃO.
O procedimento fiscal, durante a produção das provas, é predominantemente informado
pelo princípio inquisitório, com atuação unilateral da autoridade fiscal, de forma a não
depender da participação direta e decisiva do fiscalizado ou do responsável solidário.
O contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do lançamento.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR
PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica,
importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar,
fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade julgadora,
fundamentadamente, entendê-la desnecessária para a apreciação da matéria sob litígio.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA
PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição de tributos pagos na
empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa
física.
A devolução do tributo pago indevidamente exige a atuação voluntária do contribuinte,
observando-se os procedimentos previstos pela administração tributária federal.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada nos
casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário
poderia ter sido efetuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
O solidário responde tanto pelo tributo como pela penalidade, aplicada em seu grau
inicial, qualificada ou agravada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PERDA, EM FAVOR DA UNIÃO, DE VALORES
AUFERIDOS PELO AGENTE COM A PRÁTICA DO FATO CRIMINOSO.
CARACTERIZAÇÃO COMO PAGAMENTO DO TRIBUTO: IMPOSSIBILIDADE.
Considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo confessa a infração,
mediante a sua declaração, e extingue a sua exigibilidade com o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora.
A perda em favor da União de valor auferido pelo agente com a prática do fato
criminoso é um efeito da condenação penal e não se confunde com a figura do
pagamento do tributo.
COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES
OBTIDOS
ILICITAMENTE.
IMPOSTO
ORIUNDO
DE
TAIS
VALORES:
EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos à tributação.
A legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia para o imposto de renda
decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
RECURSOS
RECEBIDOS
EM
MOEDA
ESTRANGEIRA.
CONVERSÃO.
DISPOSIÇÕES DO REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E
TRIBUTÁRIA - RERCT. INAPLICABILIDADE.
Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são convertidos em
dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela autoridade monetária do
país de origem dos rendimentos para a data do recebimento e, em seguida, em reais pela
cotação do dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.
As disposições do RERCT não se aplicam ao lançamento, pois o interessado não atuou,
voluntariamente, no cumprimento das disposições da Lei no 13.254, de 2.016, e não
poderia porque não se encontrava em situação de espontaneidade, além de que havia
proibição de sua adesão ao regime por ter sido condenado em algum dos crimes listados
no §1o do art. 5o da mencionada lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

Após o protocolo do recurso voluntário do contribuinte, foram oferecidas
contrarrazões por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 5044-5084). Sustentam-
se os seguintes argumentos:
a) Ao utilizar-se das empresas brasileiras CONCEPT e IMPACT para
intermediar as suas atividades, o interessado gozava de diversas vantagens.
Primeiramente, a lavagem do dinheiro. Receber o dinheiro por meio de
pessoa jurídica permitia que os valores assumissem aparência lícita. Além
disso, para os participantes do esquema criminoso, formalizar a
contratação de serviços com as empresas do interessado permitia que os
pagamentos feitos fossem tidos indevidamente como despesas dedutíveis,
o que reduziu as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, i.e., o uso das
pessoas jurídicas viabilizava a dedução das despesas com propina. Para o
próprio autuado, ao fazer parecer que tais pagamentos eram devidos não a
sua pessoa física, mas sim às pessoas jurídicas, além da já mencionada
lavagem do dinheiro, usufruía de tributação reduzida, pois trocava a
alíquota do IRPF pela incidência de IRPJ sobre o Lucro Presumido.
Quanto aos valores endereçados a empresas no exterior, bem como os
recebidos em dinheiro, a vantagem era ainda mais evidente, pois os
valores sequer chegavam ao conhecimento da autoridade fiscal brasileira.
O intuito de impedir o trabalho da fiscalização é, pois, manifesto.
b) A fiscalização indicou adequadamente os dispositivos legais e os fatos que
embasam o lançamento, atendendo ao art. 10 do Decreto no 70.235/72. O
auto de infração descreveu o enquadramento legal da infração de omissão
de rendimentos recebidos pela pessoa física. Depreende-se das e-fls. 4783
que, para os fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2014,
incidiram os arts. 37, 38, 55, inciso X e 83, todos do RIR/99. O Termo de
Verificação Fiscal, além de detalhar as operações financeiras que
constituíram o recebimento de vantagens ilícitas pelo recorrente, também
elenca os dispositivos que constituem a base legal dos artigos acima
mencionados: art. 43, § 1o, do CTN, art. 3o, § 4o da Lei 7713/88 e art. 26
da Lei 4506/64. O que importa para que se caracterize a hipótese de
incidência sobre o evento concreto é que se verifique a subsunção daquela
situação específica à previsão normativa, fato este que restou devidamente
demonstrado pela autoridade lançadora. A fundamentação jurídica
necessária para embasar o lançamento foi trazida pelo auto de infração.
Consta expressamente do documento a referência ao art. 3o, § 4o da Lei
7713/88 (base legal para o art. 38 do RIR/99, que igualmente foi
enumerado no lançamento).
c) Não há vício ou arbitrariedade no que se refere à apuração da base de
cálculo. Isso porque fiscalização indicou de forma pormenorizada os
documentos a partir dos quais extraiu a base tributável para cada uma das
três modalidades de recebimento de valores. O Termo de Verificação
Fiscal minudencia como promoveu a apuração dos pagamentos realizados
por cada um dos operadores financeiros. Destarte, absolutamente incabível
falar-se em arbitrariedade, mormente quando o recorrente indicou o
recebimento dos valores. Não há que se falar em aplicação das regras de
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

apuração da Lei no 13.254/16 e IN 1.627/16 pois se referem
especificamente aos recursos, bens ou direitos de origem lícita sujeitos ao
RERCT, de forma que tais critérios não guardam relação de pertinência
com o caso dos autos.
d) Não há erro na identificação do sujeito passivo como alega o recorrente. O
entendimento fixado nos Acórdãos do CARF por ele citados não pode ser
aplicado ao presente processo, visto que analisavam fatos geradores
diversos e, portanto, discussões distintas. Não há dúvidas de que o
recorrente auferiu os valores descritos no lançamento, devendo incidir a
tributação sobre esses rendimentos. A circulação da renda ao longo do
ciclo econômico gera diversos fatos geradores, atraindo diversas
incidências tributários. O fato de se tratar de um ciclo econômico dentro
de um esquema criminoso não altera a hipótese de incidência tributária.
e) O STJ firmou o entendimento de que a regra do art. 150, §4o, do CTN, só
deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou
simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nos demais casos. A
decisão recorrida delineou com precisão os elementos que justificam a
qualificação da multa de ofício (hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64). Além disso, a Súmula CARF no 34 autoriza a aplicação da
multa qualificada em casos de omissão de rendimentos consubstanciada
por depósitos de origem não comprovada quando constatada a
movimentação de recursos por interpostas pessoas – como ocorreu no
presente caso através das pessoas jurídicas do contribuinte. Nesse sentido,
além de ser devida a multa no patamar de 150%, é também aplicável a
regra do art. 173, I, do CTN, de modo que não foram alcançados pela
decadência dos fatos geradores do ano-calendário de 2010.
f) Não cabe a aplicação do art. 138 do CTN, tendo em vista que o recorrente
não efetuou a denúncia da infração – omissão de rendimentos da pessoa
física – nem, tampouco, promoveu o pagamento. Não se pode aplicar por
analogia o tratamento de denúncia espontânea ao acordo de colaboração
premiada junto à Justiça Criminal e à devolução de valores apontados
como produtos do crime, em decorrência do princípio da estrita legalidade.
O Ministério Público não tem competência para transacionar sobre
tributos, pois se tratam de interesses extrapenais da União. No caso das
infrações tributárias que importam supressão da base de cálculo, é
evidente a necessidade de reparação de tais valores à União. Os valores
devolvidos conforme os termos de colaboração não se confundem com a
satisfação das obrigações tributárias, inclusive porque a destinação de tais
recursos é diversa (art. 2o da Lei Complementar no 79/94 c/c art. 7o, I, da
Lei no 9.163/98). O que houve, na realidade, foi apenas a repatriação de
valores indevidamente remetidos para o exterior por força de atividade
criminosa.
g) Não cabe o argumento de que houve a expropriação da totalidade dos bens
obtidos ilicitamente em benefício da União. Isso porque não restou
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

definido qual foi a totalidade dos valores que foram auferidos pelo
interessado no esquema criminoso na esfera penal, sendo que do termo de
colaboração consta apenas que todos os bens nele arrolados constituem
proveito de crime. Em nenhum momento, o termo ou qualquer decisão na
esfera penal correlaciona o valor devolvido com o valor que foi auferido
pelo autuado. Ou seja, não há qualquer fundamento para alegação recursal
de que, na esfera criminal, se estabeleceu que esses valores correspondem
à totalidade dos proveitos materiais que o condenado/recorrente auferiu
com as condutas criminosas. A percepção de rendimentos por parte do
recorrente, ainda que por meios ilícitos, foi suficiente para a incidência do
IRPF. A tributação na espécie recai sobre o aumento patrimonial do
recorrente e, não, sobre as infrações penais que causaram as remessas de
“propinas”, razão pela qual não há que se falar em confisco em razão da
expropriação da totalidade dos bens que foram produto dos crimes
praticados pelo recorrente. A destinação que foi posteriormente dada pelo
contribuinte aos valores recebidos não inibe a ocorrência do fato gerador
do tributo.
h) O próprio autuado reconhece que as receitas das sociedades são as
comissões que recebia por intermediar as práticas criminosas (vantagens
indevidas por si auferidas) ou “pagamentos para as beneficiárias dos
contratos intermediados” (lavagem de dinheiro). Apontou uma única
operação lícita realizada. A partir das informações prestadas pelo
interessado, conclui-se que os valores pagos a tais empresas a pretexto de
remuneração por prestação de serviços na verdade eram forma de repasse
de verbas ilícitas. Não há como considerar que as vantagens indevidas
recebidas por meio das pessoas jurídicas se tratem de prestação de serviços
lícitos, de forma que deve ser mantida a requalificação desses repasses
como rendimentos da pessoa física.
i) Quanto à competência da autoridade fiscal para afastar a eficácia da
personalidade jurídica das pessoas jurídicas e impor a tributação ao seu
sócio, trata-se de consectário direto do poder-dever da fiscalização de,
diante da ocorrência do fato gerador, tributá-lo, independente da forma
jurídica que artificialmente lhe tenham atribuídos as partes. No que se
refere aos dois contratos mencionados pelo contribuinte, caberia a ele
manter a documentação comprobatória da prestação de serviços alegada.
j) Não há previsão legal para converter o presente processo administrativo,
no qual se discute a legalidade do lançamento realizado, em procedimento
específico de compensação, de tal sorte que não deve ser deferido o pedido
de compensação de recolhimentos de IR já efetuados pelas pessoas
jurídicas CONCEPT e IMPACT.
Ao final, apresenta o seguinte pedido: “Por todo o exposto, requer a União
(Fazenda Nacional) seja negado provimento ao recurso voluntário interposto, nos termos da
fundamentação supra”.
É o relatório do essencial
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão ao contribuinte se deu em 07 de dezembro de 2017 (fl.
4953), e o protocolo do recurso voluntário ocorreu em 04 de janeiro de 2018 (fl. 5000). O sujeito
passivo solidário foi intimado da decisão em 04 de julho de 2019, e o seu recurso voluntário foi
postado via correios na data de 05 de agosto de 2019, sendo entregue no dia 07 de agosto de
2019. A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6
de março de 1972.
Os recursos, portanto, são tempestivos, e deles conheço parcialmente. Deixo de
conhecer os argumentos referentes a potencial inconstitucionalidade da exigência de multa no
patamar de 150% por força do princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF). Isso
porque não cabe ao CARF a análise sobre questões desse gênero, as quais devem ser submetidas
diretamente ao Poder Judiciário. Nesse sentido, prescreve a Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Mérito
1. Das matérias devolvidas.
1.1. Do recurso do contribuinte.
1.1.1. Inexistência de cerceamento ao direito de defesa.
Alega-se cerceamento de defesa porque a decisão recorrida afastou os argumentos
referentes aos arts. 9o e 13 da LINDB por mero erro material superável, bem como aqueles
referentes à Lei no 13.254/16 e à IN no 1.627/16 com fundamentos desconectados das razões da
impugnação.
Contudo, esse não é o caso.
Verifica-se que as razões atinentes aos dispositivos da LINDB consistem na
afirmação de que foi indevida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
IMPACT e CONCEPT ao considerar os valores por elas recebidos como rendimentos da pessoa
física. De outro lado, as alegações vinculadas aos demais diplomas citados referem-se à suposto
erro na apuração da base de cálculo.
No entanto, tais argumentos foram devidamente enfrentados pela decisão
recorrida, especialmente às fls. 4935-4939. Cabe lembrar que a inconformidade do contribuinte
em relação às justificativas da decisão recorrida não significa, necessariamente, que houve
cerceamento de defesa. Para que sejam novamente apreciadas essas questões devem ser adotadas
as medidas processuais cabíveis, tais como o presente recurso voluntário.
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

1.1.2. Ausência de bis in idem ou de erro na identificação do sujeito passivo.
Entende o recorrente que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
teria se posicionado em casos semelhantes ao presente, nos quais foram identificados
pagamentos de vantagens ilícitas no âmbito da “Operação Lava-Jato”, no sentido de validar a
incidência de IRRF à alíquota de 35%, ainda que as transferências tenham sido realizadas
mediante interpostas pessoas. Para este efeito, cita os Acórdãos dos processos de no
13896.723538/201595 e no 13896.723568/2015-00.
Com isso, afirma que o presente lançamento incorre em bis in idem e em erro na
identificação do sujeito passivo, na medida em que a sujeição passiva caberia apenas às pessoas
jurídicas relacionadas como fontes pagadoras. Ainda, assevera que seria inadmissível o
julgamento em sentido diverso, na medida em que se estaria fazendo “valer para um contribuinte
uma regra que não vale para outro”.
Entretanto, não assiste razão ao seu argumento.
Em primeiro lugar, cabe a ressalva de que os julgados mencionados no recurso
voluntário não possuem o caráter geral pretendido, ou seja, as suas razões de decidir não
vinculam a apreciação de questões alheias aos processos específicos nos quais foram proferidos.
Nota-se que a tese defendida não provêm de julgamento definitivo do STJ, na sistemática de
recursos repetitivos, ou do STF, na sistemática de repercussão geral. Igualmente, não se trata de
posicionamento cristalizado em Súmula do CARF ou mesmo em Acórdão de sua Câmara
Superior. Tais fatos já seriam suficientes para afastar a nulidade do lançamento.
Ainda, não se pode olvidar que as circunstâncias ora analisadas não são as
mesmas que ensejaram a fundamentação dos Acórdãos no 1201001.902 e no 1301-002.618.
Como bem aponta a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
Reposicionada a discussão a partir do esclarecimento da premissa fática, fica evidente a
absoluta impossibilidade de contradição, pois, naquele julgamento, se discutiu se
serviços alegadamente tomados por uma pessoa jurídica foram efetivamente prestados,
enquanto o presente feito se debruça sobre a tributação da renda omitida por pessoa
física. Fatos geradores distintos e, portanto, discussões distintas.
Faz-se necessário recordar, ainda, que a atividade da administração tributária é
vinculada e, uma vez caracterizados os elementos configuradores do fato gerador, o
lançamento se impõe. No presente caso, não há dúvida de que PEDRO BARUSCO
auferiu os rendimentos aqui discutidos, consequentemente deve incidir a tributação
prevista no art. 1o da Lei n. 7713/88 sobre os rendimentos, sendo o autuado o sujeito
passivo legítimo.
Para exaurir o ponto, cumpre destacar que o fato de os valores circularem entre outros
envolvidos no esquema criminoso antes de chegarem a seus “gestores”, PEDRO
BARUSCO e Renato Duque, importa a caracterização de diversos fatos geradores, e,
por consequente, o surgimento das obrigações tributárias respectivas.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre à medida em que há aquisição da
disponibilidade econômica/financeira dos valores. Assim, cada vez que o dinheiro é
transferido para um novo titular, incorporando-se ao patrimônio deste, há de se
reconhecer a ocorrência de um novo fato gerador do tributo.
Nesse aspecto, a tributação aqui discutida não discrepa da tributação dos atos lícitos. A
circulação da renda ao longo do ciclo econômico gera diversos fatos geradores, atraindo
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

diversas incidências tributários. O fato de se tratar de um ciclo econômico dentro de um
esquema criminoso não altera a hipótese de incidência tributária.
Com efeito, à cada transferência dos valores, ocorreu um novo fato gerador do tributo,
tal como ocorre quando uma empresa cujo lucro foi tributado transfere o dividendo
obrigatório a seus sócios. Essa riqueza é nova para os sócios e configura o fato gerador
do tributo, cuja exação deixa de ser aperfeiçoar apenas porque existe a norma isentiva.
Dessa forma, não há que se falar em bis in idem ou em erro na identificação do
sujeito passivo.
1.1.3. Da suposta denúncia espontânea
Afirma o recorrente que confessou os crimes que deram origem ao lançamento
perante o Ministério Público Federal e as Autoridades Judiciais, de sorte que foram devolvidas as
quantias tidas como produto do crime. Nesse sentido, entende que deveria incidir a previsão do
art. 138 do CTN, no que se refere à exclusão da responsabilidade em decorrência da denúncia
espontânea. Contudo, o raciocínio não se aplica à espécie.
Note-se que, para os efeitos pretendidos pelo recorrente, o dispositivo exige não
apenas a declaração acerca das infrações cometidas, mas também o pagamento integral do
montante principal e dos juros de mora, o que deve ser feito antes do início da ação fiscal.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Cabem aqui as considerações formuladas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no sentido de que o MPF não detêm a competência para transacionar com o
contribuinte em matéria tributária, de forma que não é possível estender os efeitos da denúncia
espontânea para os acordos de colaboração premiada firmados pelo recorrente. O instituto do art.
138 do CTN, portanto, apenas poderá se operar quando o contribuinte informar a questão
diretamente à administração tributária.
No caso sob análise, o contribuinte não incluiu as infrações em sua Declaração de
Ajuste Anual e nem efetuou o pagamento do imposto de renda e dos juros de mora respectivos,
nem antes e nem após o início do procedimento fiscal. Sendo assim, não cabe a aplicação por
analogia da citada legislação.
Ainda, como já foi fixado pela DRJ:
A expropriação dos valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em razão da
prática de diversos ilícitos criminais, não pode, de forma alguma ser considerada como
pagamento de tributo, mas, sim, como um efeito da condenação penal, que se
caracteriza pela perda, em favor da União, de todos os bens, direitos e valores
relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos na Lei de Lavagem
de Dinheiro (Lei no 9.613, de 3 de março de 1998).
Art. 7o São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça
Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à
prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei no
12.683, de 2012)
[...]
Segundo a lição de Guilherme de Souza Nucci2, a norma contida no inciso I do art. 7o é
uma figura equiparada ao disposto no art. 91, II, do Código Penal. Luiz Regis Prado,
por sua vez, ao comentar o art. 91, II, alínea "b", do Código Penal, assinala que se trata
de um efeito extrapenal genérico, de aplicação automática, independente de qualquer
declaração expressa do ato decisório, e tem por fim vedar o indevido locupletamento
patrimonial por parte do agente.
Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
[...]
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
[...]
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido
pelo agente com a prática do fato criminoso.
[...]
Assim, não se admite a tese invocada pelo contribuinte de que a expropriação dos
valores em favor da União se caracteriza como pagamento de tributo.
Também não merece prosperar a alegação de que a confissão da infração tributária
diretamente à Receita Federal do Brasil não se fez por motivo do impedimento contido
na cláusula 6a, §3o, c/c cláusula 14 e seus parágrafos, do Termo de Colaboração
Premiada, fls. 4.589/4.590 e 4.595, respectivamente.
[...] porque o referido termo foi lavrado apenas em 19/11/2014, fls. 4.599, sob a
condição de ser homologado judicialmente em momento posterior, nos termos da
cláusula 16, enquanto as infrações tributárias em debate se relacionam com os anos-
calendário 2010 a 2014.
Ora, se o contribuinte tivesse a intenção de confessar espontaneamente a infração
tributária, poderia tê-lo feito ao longo dos anos de 2010 a 2014, com a observância das
formalidades legais previstas no Código Tributário Nacional.
Por essas razões, rejeitam-se os fundamentos do recurso neste ponto.
1.1.4. Inocorrência de lesão ao art. 10 do Decreto no 70.235/72 por
inadequação da fundamentação legal.
Alega o recorrente que o Auto de Infração carece da devida fundamentação legal,
na medida em elencou apenas os dispositivos constantes do RIR/99 para definir a infração,
deixando de mencionar as previsões existentes Lei, o que acarretaria a nulidade do lançamento.
Porém, tal entendimento não deve prosperar.
Em primeiro lugar, nota-se que a fiscalização procedeu corretamente à descrição
dos fatos que deram causa ao lançamento, quais sejam, o recebimento de vantagens ilícitas
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

através de pessoas jurídicas interpostas. O Termo de Verificação Fiscal contém, inclusive, a
discriminação dos fatos geradores a partir de cada um dos agentes que operacionalizaram os
pagamentos de propinas, além das pessoas jurídicas utilizadas para efetua-los. Nesse aspecto,
não se vislumbra qualquer ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235/72.
O Auto de Infração explicita que houve a incidência dos arts. 37, 38, 55, inciso X
e 83, todos do RIR/99. Por outro lado, o Termo de Constatação e Verificação Fiscal – que
integra o auto de infração – dedicou todo um capítulo denominado “DA TRIBUTAÇÃO DOS
VALORES: ENQUADRAMENTO LEGAL”. Neste particular, a fiscalização tributou a omissão
de rendimentos nos seguintes dispositivos legais: art. 43, § 1o, do CTN, art. 3o, § 4o da Lei
7.713/88 e art. 26 da Lei 4.506/64, que constituem base legal dos dispositivos regulamentares
acima descritos.
Ainda, não se observa qualquer prejuízo à defesa, na medida em que o
contribuinte foi capaz de formular sua impugnação e seu recurso voluntário apesar da alegada
insuficiência de fundamentação legal do Auto de Infração. Dessa forma, não se verifica qualquer
omissão quanto à fundamentação legal que seria capaz de gerar a nulidade do lançamento.
No que se refere aos argumentos referentes aos arts. 9o e 13 da LINDB, também
não devem ser acatados. Na linha do que expôs a PGFN, note-se o que prevê o art. 3o, §4o da Lei
no 7.713/88:
Art. 3o (...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Portanto, para fins de verificação da incidência do IRPF sobre os valores em
questão, é irrelevante que tenham sido recebidos pelo intermédio de empresas estrangeiras
(offshores), sendo suficiente que tenham sido revertidos em benefício do contribuinte.
Merece rejeição a imputação genérica de vício na base de cálculo. A fiscalização
indicou de forma pormenorizada os documentos a partir dos quais extraiu a base tributável para
cada uma das três modalidades de recebimento de valores: (i) os valores situados em contas
bancárias offshore foram elencados pelo próprio interessado em seu termo de colaboração; e (ii)
os valores recebidos por intermédio da interposição fraudulentas das pessoas jurídicas
CONCEPT e IMPACT foram aferidos a partir dos registros contábeis e declarações das duas
empresas.
Por fim, não cabem as alegações de que seria necessária a fixação da base de
cálculo através dos parâmetros constantes da Lei no 13.254/16 e da IN no 1.627/16. A aplicação
de tais critérios de apuração está restrita ao escopo do Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT), ao qual o contribuinte não tem direito pois: (i) já não havia
espontaneidade; e (ii) foi condenado em ação penal em um dos crimes listados na mencionada lei
(§5o, II, do art. 1o, c/c §1o do art. 5o).
Ainda que se argumente que o recorrente não tem a pretensão de aderir ao
RERCT, não se pode simplesmente pinçar as regras atinentes ao referido regime para, sem
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

qualquer previsão legal específica, aplica-las em circunstâncias estranhas à sua Lei de regência.
No presente feito, cuida-se da tributação da renda da pessoa física, que deve ser tributada em
bases universais de acordo com as normas gerais sobre o tema, estabelecidas na Lei n. 7.713/88.
Assim, deve ser rejeitada a pretensão de se aplicar previsão ou racional da legislação mencionada
pelo contribuinte no cálculo do tributo apurado neste feito.
1.1.5. Desconsideração das pessoas jurídicas e reclassificação dos valores por
elas recebidos.
Argumenta o recorrente que houve a indevida desconsideração das pessoas
jurídicas IMPACT e CONCEPT, uma vez que foram efetivamente prestados serviços por meio
dessas empresas e, por isso, não há que se falar em receitas fictícias. Entende que seria ônus
probatório da fiscalização a demonstração da ausência de prestação dos serviços. Em razão disso,
alega que deve haver a restituição ou o abatimento dos valores já recolhidos pelas pessoas
jurídicas a título de IRPJ.
No entanto, a análise dos autos indica que as receitas das empresas em questão, na
realidade, correspondiam a vantagens indevidas destinadas ao contribuinte. Tais elementos
encontram-se bem identificados no próprio Termo de Constatação e Verificação Fiscal,
especialmente em seu item C.2, às fls. 4817-4821 dos autos. Como bem apontou a PGFN:
O próprio autuado reconhece que as receitas das sociedades são as comissões que
recebia por intermediar as práticas criminosas (vantagens indevidas por si auferidas) ou
“pagamentos para as beneficiárias dos contratos intermediados” (lavagem de dinheiro).
Apontou uma única operação lícita realizada.
A partir das informações prestadas pelo interessado, conclui-se que os valores pagos a
tais empresas a pretexto de remuneração por prestação de serviços na verdade eram
forma de repasse de verbas ilícitas.
Nessa linha, não se pode admitir como objeto de contrato de prestação de serviços
as intermediações ilícitas das quais participou o recorrente (art. 594 do Código Civil). As
alegações do contribuinte no que tange ao ônus da prova não tem o condão de afastar o quanto
fixado pela decisão recorrida, dado que a DRJ partiu justamente dos documentos constantes dos
autos para formar sua convicção no sentido de que foi legítimo considerar os rendimentos
omitidos como pertencentes à pessoa física e não às pessoas jurídicas.
No caso, caberia ao contribuinte apontar os elementos de prova capazes não
apenas de confirmar a existência de prestações de serviços lícitas por parte das empresas
IMPACT e CONCEPT no período fiscalizado, mas também de quantificar as receitas atribuíveis
a essas pessoas jurídicas e, com isso, possibilitar a eventual discriminação detalhada dos valores
que poderiam ser excluídos da base de cálculo do lançamento de IRPF. Nada disso ocorreu nos
presentes autos. Isso fica ainda mais evidente ao se considerar a previsão do art. 195, p. único, do
CTN, no sentido de que é obrigatória a adequada conservação dos livros e da escrituração
contábil, incluindo os documentos e demonstrativos referentes aos lançamentos deles constantes.
Diante de tal quadro, é imperioso que sejam requalificadas as verbas pagas a
CONCEPT e IMPACT, que não correspondiam à remuneração pela prestação de serviços
validamente contratado e, por consequente, não poderiam ser atribuídas às pessoas jurídicas. Não
se pode reconhecer que os pagamentos feitos às empresas eram pagamentos pela prestação de
serviços, pois, por expressa disposição legal, não se admite a contratação de trabalho ilícito. O
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

contrato era inválido e a remuneração, na verdade, constituía contraprestação pelas condutas
criminosas realizadas pelo sócio da empresa.
Nesse sentido, cai por terra o argumento de que ao constituir o crédito tributário
teria ocorrido a invasão de competência tributária do Município do Rio de Janeiro quanto ao ISS.
Isso porque não se pode confundir o fato gerador do IRPF – obtenção de disponibilidade
financeira pelo contribuinte – com aquele do ISS – efetiva prestação de serviço lícito. O Auto de
Infração questionado trata, tão somente, dos rendimentos auferidos pelo recorrente durante os
anos de 2010 a 2014, através de pagamentos de vantagens ilícitas, os quais foram omitidos da
fiscalização. Nos moldes do que restou fixado pela decisão da DRJ:
Além de ter sido atribuído a cada ente político a sua competência tributária, o
ordenamento jurídico também ofereceu os meios necessários à realização de tal
atividade, recebendo cada entidade tributante as funções de fiscalizar e de arrecadar o
tributo criado pela lei. Não se pode confundir a parcela de poder fiscal de cada ente
federado com as funções fiscais respectivas.
Desse modo, revela-se atécnica a argumentação de que a atuação da autoridade
lançadora invadiu a competência tributária do município do Rio de Janeiro, pois ao
agente do fisco só é permitido realizar as funções fiscais.
Em verdade, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária e
aduaneira da União, constituiu, mediante lançamento, o crédito tributário, atribuição a
ele conferida no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Art. 6o, I, "a", da Lei no 10.593, de 2002, com redação dada pela Lei no 11.457, de
2007).
Portanto, não há justificativa para a expedição de ofício ao Município do Rio de
Janeiro/RJ, como requerida no recurso voluntário.
De outro lado, como explicitado pela PGFN, a previsão do art. 118 deixa clara a
competência da administração tributária para requalificar os rendimentos em questão, uma vez
identificado que se tratam efetivamente de valores obtidos ilicitamente que eram revertidos em
benefício do próprio contribuinte e não das pessoas jurídicas – constatando-se o fato gerador do
IRPF.
No que diz respeito à possibilidade de compensação entre o montante ora cobrado
e os valores já recolhidos pelas pessoas jurídicas – ou a restituição destes -, também não é
possível acolher os fundamentos do recurso. Isso porque não há previsão legal para converter o
presente processo administrativo, no qual se discute a legalidade do lançamento realizado, em
procedimento específico de compensação. Com efeito, a compensação de tributos federais foi
regulamentada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, de forma que não se pode prescindir do
procedimento legalmente previsto para atender à pretensão do recorrente, sob pena de lesão ao
princípio da legalidade.
1.1.6. Da multa qualificada.
Alega o recorrente não ser devida a qualificação da multa de ofício para aplica-la
ao patamar de 150%. Isso porque não existe verdadeiro “dolo tributário” consistente em atos de
sonegação. Entende que houve mera omissão de recolhimento que não se confunde com atos
voltados a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

Sobre esse ponto, vale relembrar o quanto afirmado pela DRJ:
Da narrativa até aqui exposta, é patente que o contribuinte, ao movimentar e se
beneficiar de recursos em divisas estrangeiras no exterior, à revelia do Sistema
Financeiro Nacional, agiu com o intuito doloso de impedir o conhecimento por parte do
fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, representada pela
disponibilidade econômica dos respectivos rendimentos tributáveis.
Os fatos anteriormente narrados também permitem apontar que o sujeito passivo,
conscientemente, omitiu do Fisco recursos derivados de vantagens indevidas,
provenientes do esquema de corrupção apurado na denominada "Operação Lava-Jato",
valendo-se da escrituração e declaração de receitas de prestação de serviços fictícios por
pessoa jurídica, com o objetivo de impedir o conhecimento do fato gerador do imposto
sobre a renda de pessoa física.
Assim, no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de
tributo, mas, sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o intuito
deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude – dolo -,
de forma a impedir o conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda – sonegação -, em conluio com outras pessoas físicas e
jurídicas, sem, obviamente, informar os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
anual, subsumindo-se às hipóteses descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
Os atos que indicam a existência de dolo de ludibriar a fiscalização, portanto,
estão plenamente documentados – inclusive, foram confessados pelo próprio contribuinte.
Assim, ao utilizar as contas abertas em nome de empresas offshore, com o objetivo precípuo de
receber as vantagens indevidas, destinadas a si próprio, não declaradas ao fisco, agindo com
propósito inequívoco de ocultação e dissimulação, e em evidente conluio com os denominados
operadores, todos conhecedores e articuladores do esquema de pagamentos indevidos,
indubitavelmente, o fiscalizado incorreu nas práticas de sonegação, fraude e conluio, conforme
definidas no art. 71, incisos I e II, art. 72, e art. 73 da Lei 4.502/1964.
A descrição das condutas adveio das informações contidas nos Termos de
Colaboração Premiada, firmados junto ao Ministério Público Federal, com a participação de
defesa técnica, onde o autuado confessou a prática de crimes contra o sistema financeiro, de
corrupção, de peculato, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, dentre outros.
Tem-se que a autoridade lançadora, ao lavrar o Auto de Infração, ateve-se aos
eventos descritos nos referidos termos. Com isso, foram identificadas as oportunidades em que o
contribuinte, durante o período fiscalizado, obteve rendimentos oriundos de práticas ilícitas e se
utilizou de complexo esquema de lavagem de dinheiro – envolvendo outras pessoas físicas e
jurídicas – justamente para manter tais valores à margem do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de
tributo, mas, sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o intuito deliberado de
violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude – dolo -, de forma a impedir o
conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda –
sonegação.

Fl. 5173
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

1.1.7. Inocorrência de decadência em relação aos fatos geradores de 2010.
Insiste o contribuinte que a regra aplicável à espécie para fins de cálculo do prazo
decadencial é aquela prevista pelo art. 150, §4o, do CTN, uma vez que o IRPF se trata de tributo
sujeito ao lançamento por homologação. E tal afirmativa estaria correta em circunstâncias de
normalidade, ou nas quais houve apenas mera omissão de recolhimento, o que não é o caso dos
autos.
Como explicitado no item acima, restou bem delineado nos autos que o recorrente
incorreu nas prescrições dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Em casos desse gênero,
como consta da Súmula no 72 do CARF: “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”.
O dispositivo comentado determina que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Dessa forma, tendo em vista que o sujeito passivo foi notificado em 01/12/2016,
não se verifica a decadência em relação aos fatos geradores de 2010.
1.2. Do recurso do sujeito passivo solidário.
Em primeiro lugar, cabe pontuar que existem diversos fundamentos comuns entre
o recurso da Sra. Luciana Adriano Franco e o recurso do Sr. Pedro José Barusco Filho, os quais
já foram analisados linhas acima. Dessa forma, a apreciação a seguir limitar-se-á aos argumentos
que dizem respeito apenas ao sujeito passivo solidário.
1.2.1. Inexistência de cerceamento ao direito de defesa.
Alega-se o prejuízo à defesa da recorrente em razão de não ter sido intimada sobre
os procedimentos fiscais em andamento antes da constituição do crédito tributário, o que a
impossibilitou de prestar esclarecimentos que poderiam eventualmente dirimir as questões
levantadas pela fiscalização.
Sobre esse ponto se manifestou acertadamente a DRJ, na medida em que afastou o
mencionado argumento da seguinte forma:
Ultrapassada a preliminar destacada no parágrafo anterior, as razões adiante esposadas
demonstrarão que não houve afronta ao direito à ampla defesa e ao contraditório em
relação ao responsável solidário no presente lançamento.
O procedimento fiscal, durante a produção das provas, é predominantemente informado
pelo princípio inquisitório, com atuação unilateral da autoridade fiscal, de forma a não
depender da participação direta e decisiva do fiscalizado ou do responsável tributário.
É óbvio que, em muitos casos, a fiscalização, se entender necessário, pode intimar o
contribuinte a se manifestar a respeito dos fatos a apurar, com a emissão de termos de
intimação fiscal, sem que, contudo, a ausência de oportunidade concreta a falar de modo
producente no procedimento se caracterize como nulidade.
Fl. 5174
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

No processo administrativo fiscal, o contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a
impugnação do lançamento, conforme dispõe a norma contida no art. 14 do Decreto no
70.235, de 1972.
Ainda, releva-se correta a aplicação do art. 2, §2o , da Portaria RFB no 2.284/2010,
que dispõe:
Art. 2o Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da exigência,
deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário,
identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas necessárias
para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2o Na hipótese de que trata o caput, não será exigido Mandado de Procedimento Fiscal
para os responsáveis.
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Isso porque, ao contrário do que entende a recorrente, a sua responsabilização
através do art. 124, I, do CTN não a tornaria verdadeira contribuinte do IRPF cobrado nos
presentes autos. No caso, apenas o Sr. Pedro José Barusco Filho realizou o fato gerador do
tributo, em que pese ter a recorrente o interesse em comum de que trata a norma mencionada.
Após a lavratura do auto de infração, o contribuinte e a responsável solidária
tiverem a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que compõem o processo,
com a descrição dos fatos que motivaram o lançamento.
Por essas razões, descabe o acolhimento das alegações do recurso.
1.2.2. Da responsabilidade solidária.
Reitera-se o argumento de que a responsabilidade solidária com base no art. 124,
I, do CTN, uma vez que a contribuinte não participou da realização dos fatos geradores. Entende
haver inadequação da fundamentação legal do Auto de Infração, pois os fatos nele narrados
apenas poderiam hipoteticamente configurar a sua responsabilização através dos arts. 134 e 135
do mesmo diploma. Menciona que sua responsabilidade, se confirmada, deveria ser limitada aos
valores recebidos pelas empresas em que teve participação societária.
Assevera-se, ainda, que houve desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade,
bem como que é indevida a extensão da responsabilidade sobre a multa qualificada à responsável
solidária.
Entretanto, não assiste razão a tais fundamentos.
Tem-se que a questão foi suficientemente debatida pela decisão recorrida, nos
seguintes termos:
Nos termos da norma contida no caput do art. 142 do Código Tributário Nacional, o
lançamento fiscal deve identificar o sujeito passivo, conceito este que engloba as figuras
do contribuinte e dos responsáveis tributários, por remissão realizada ao disposto no art.
121, parágrafo único, incisos I e II, do mesmo código.
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

[...]
O contribuinte é a pessoa que pratica o ato ou negócio ou que está na situação indicada
por lei como geradora da obrigação tributária ou, ainda, aquele que demanda o serviço
público, que sofre o exercício do poder de polícia ou que tem o seu imóvel valorizado
pela obra pública.
A previsão estabelecida no inciso I do art. 124 do CTN, quando definiu que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal - solidariedade de fato natural, pode ser
observada, por exemplo, nos grupos econômicos, nas sociedades em comum e também
nas sociedades conjugais.
[...]
No caso de fraudes e ilícitos cometidos por um dos membros do casal, é preciso
demonstrar o interesse comum para caracterizar a solidariedade entres os cônjuges, uma
vez que o enunciado contido na Súmula no 251 do Superior Tribunal de Justiça dispôs
que a simples meação não é suficiente para estabelecer o vínculo de solidariedade.
Súmula 251
A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o
enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal.
Conforme razões adiante expostas, será demonstrado que as vantagens indevidas
recebidas pelo contribuinte foram vertidas em proveito comum do casal (Pedro José
Barusco Filho e Luciana Adriano Franco).
No Termo de Colaboração Premiada que o sujeito passivo formulou com o Ministério
Público Federal durante o decorrer dos trâmites da força tarefa denominada "Operação
Lava Jato", ficou assentada a participação de seu cônjuge na ocultação de recursos
ilícitos. É o que se depreende da leitura dos termos contidos nos §§1o 2o da cláusula 8a, a
seguir reproduzida, fls. 4.591/4.592. O cônjuge anuiu com o presente termo e apôs sua
assinatura às fls. 4.600.
[...]
O interesse comum do casal no recebimento de vantagens indevidas provenientes do
esquema de corrupção apurado na "Operação Lava Jato" resultou no pagamento de
multa judicial por Luciana Adriano Franco, fato confessado na apresentação de sua
impugnação, fls. 4.896:
(...) Com efeito, tendo a recorrente recebido R$ 426.093,23 de distribuição de
dividendos da IMPACT, pagou com seus recursos o montante de R$ 838.153,00 de
multa judicial em virtude do acordo com o Ministério Público Federal do Paraná.
Sobre a alegação do responsável solidário de que a sua participação na Offshore Vanna
Hill ocorreu, tão-somente, no ano de 2008, não há prova alguma nos autos a corroborar
tal sustentação. Ainda que se provasse a atuação apenas em 2008, estaria demonstrado
que o enriquecimento proveniente dos atos ilícitos aproveitou ao casal.
A responsável solidária, além de ter sido beneficiada com o produto das infrações
perpetradas por seu marido, também agiu em oposição ao ordenamento jurídico quando
serviu de anteparo para ocultar as vantagens indevidas pagas ao contribuinte.
Por outro lado, a autoridade lançadora também demonstrou que Luciana Adriano
Franco, sócia da pessoa jurídica Impact, se beneficiou, por meio da distribuição de
lucros, das vantagens indevidas recebidas pelo contribuinte em relação às receitas de
serviços fictícios contabilizadas na própria Impact.
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

O interesse comum se evidencia pelo ajuste perpetrado entre as partes – contribuinte e
Impact - em almejar a sonegação de imposto de renda na pessoa física por meio da
distribuição de lucros numa pessoa jurídica, com isenção de imposto de renda, valendo-
se da prestação de serviços fictícios, de forma a ocultar o recebimento de vantagens
indevidas pelo autuado, o que configura o abuso da forma das mencionadas empresas.
Os fatos narrados no parágrafo passado demonstram que o interesse comum entre as
partes não se limitava ao resultado da exploração da atividade econômica ensejadora do
fato gerador da obrigação tributária, irrelevante para gerar a responsabilidade solidária,
mas, sim, o fato de as partes terem interesse jurídico comum para fugir à tributação do
imposto sobre a renda de pessoa física.
Assim, no caso sob análise, mostra-se adequada a atribuição de responsabilidade
solidária a Luciana Adriano Franco. A demonstração de que a situação sob análise se
subsume à norma contida no art. 124, I, do CTN, exclui, por outro lado, a tipificação da
responsabilidade tributária com base nos fundamentos dispostos nos arts. 134 e 135 do
CTN.
Quando o CTN, na redação do art. 124, inciso I, dispõe que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal (grifei), deve-se entender que a responsabilidade
corresponde tanto à obrigação de pagar tributo como a de pagar penalidade.
A interpretação contida no parágrafo anterior deriva do próprio CTN que, ao conceituar
obrigação tributária principal, ressaltou que abrange tanto o tributo como a penalidade
pecuniária. É a norma que se extrai do §1o do art. 113 [...]
Desse modo, o solidário deve responder, integralmente, tanto pelo tributo como pela
penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou agravada.
O fato de o responsável solidário se fazer presente no lançamento em discussão e não
ter sido arrolado no processo no 18470.730847/2015-36, embora uma das situações que
tenha embasado a atribuição da solidariedade fosse de conhecimento do fisco desde o
primeiro Auto de Infração - participação na Offshore Vanna Hill, não vicia a exigência
fiscal em debate, pois o que importa na constatação de pluralidade de sujeitos passivos é
a identificação dos pressupostos fático-jurídicos de uma das hipóteses de
responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional.
No presente caso, entendo que se mostra escorreita a figura da responsabilidade
solidária de fato, capitulada no art. 124, inciso I, do CTN, por ter sido demonstrado o
interesse comum.
Assim, o presente lançamento não se encontra condicionado ao que ocorreu no processo
no 18470.730847/2015-36.
No que se refere aos lançamentos realizados em dezembro de 2016, processos nos
10872.720489/2016-08 e 10872.720490/2016-24, foi atribuída a responsabilidade
solidária de Luciana Adriano Franco em ambas as exigências, sendo que no processo no
10872.720490/2016-24 há, ainda, a participação de Several Patrimonial e Participações
Ltda., CNPJ no 17.330.262/0001-17.
O acréscimo de um outro responsável solidário – Several - no processo no
10872.720490/2016-24 ocorreu porque ficou caracterizado o interesse comum, pois a
Several Patrimonial e Participações Ltda. era detentora de 99% das cotas sociais da
pessoa jurídica Concept Consultoria em Petróleo e Gás Natural Ltda., o que desmistifica
aparente
incongruência
entre
os
processos
nos
10872.720489/2016-08
e
10872.720490/2016-24.
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-010.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720489/2016-08

Concordando com as razões de decidir do órgão à quo, afastam-se as pretensões
da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte dos recursos, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2) e em negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 5178
DF CARF MF
Original